Tribunal: TJDFT
Processo: 0727587-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM NEGOCIAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO EM PLATAFORMA DIGITAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE DOLO OU CULPA DOS APELADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade do contrato de compra e venda do veículo e condenar os corréus ao pagamento da quantia de R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais), correspondente ao valor despendido pelo autor, bem como ao pagamento de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), referentes à reparação por danos morais.
2. A questão em discussão consiste em definir se os apelados concorreram dolosa ou culposamente para a prática da fraude perpetrada pelo terceiro corréu, de modo a justificar sua responsabilização solidária pelos prejuízos materiais e morais experimentados pelo autor/apelante.
3. A responsabilidade civil subjetiva exige, para sua configuração, a presença de conduta comissiva ou omissiva, dano, nexo de causalidade e dolo ou culpa do agente. O conjunto probatório não evidencia que os apelados tenham agido com dolo ou culpa, tampouco que tivessem ciência da fraude perpetrada pelo terceiro corréu, agindo, ao contrário, sob induzimento e erro provocados pelo estelionatário. A entrega das chaves e do DUT por um dos apelados, antes da confirmação do pagamento, evidencia não ter agido com dolo ou conluio com o estelionatário, revelando, ao contrário, expectativa de conclusão válida do negócio.
4. Recurso conhecido e desprovido.